Tribunal: TJES
Processo: 5003506-03.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003506-03.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTH CAMARA ARAUJO e outros
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, concedo às recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Em seu recurso, alegam as recorrentes que os danos morais restaram configurados.

Pois bem.

A presente relação jurídica adentra a seara consumerista e, por conseguinte, deixa patente a condição de vulnerabilidade das consumidoras para demandarem perante a requerida recorrida, sendo que a aplicação da inversão do ônus probatório como meio de promoção do reequilíbrio entre as partes, fulcro no art. 6º do CDC, é medida que se impõe.

Todavia, no que toca ao pedido de danos morais, razão assiste à empresa recorrida. Cabia à parte autora comprovar, a teor do art. 373, I, do CPC, situação excepcional de ofensa a direito da personalidade para ter direito à indenização.

O caso em apreço trata-se de um ilícito sem potencialidade de ofender a dignidade das autoras. Por óbvio que não se está afastando os incômodos sofridos pelas recorrentes, porém não são suficientes para atribuir responsabilização civil, sob pena de banalização do instituto.

O mero descumprimento contratual é incapaz de afetar os direitos da personalidade da parte autora, configurando mero dissabor do cotidiano, sob pena de colocar em descrédito a própria concepção da responsabilidade civil e do dano moral. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS QUE APRESENTOU DEFEITO. PRODUTO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SEM QUE O DEFEITO TENHA SIDO SOLUCIONADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009881749, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-03-2021)

Isto posto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Vencida, arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.